Tribunal: TJSP
Processo: 1084011-04.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipótese do artigo 494, incisos I, do CPC/2015 – Erro material - Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo erro material na decisão embargada, é lícito ao julgador corrigi-lo, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Logo, é de rigor o acolhimento parcial dos embargos de declaração, para correção desse erro material.

EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipótese do artigo 494, incisos I, do CPC/2015 – Erro material - Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo erro material na decisão embargada, é lícito ao julgador corrigi-lo, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Logo, é de rigor o acolhimento parcial dos embargos de declaração, para correção desse erro material.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Omissão - Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR ACOLHIDOS E DO RÉU REJEITADOS.